Tribunal: CARF
Processo: 15504.003153/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003153/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.049 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, estando este configurado na
detalhada impugnação apresentada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para
o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003153/2011-76
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003153/2011-76

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.003153/2011-76, em face do acórdão no 09-55.900 (fls. 916/925), julgado pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão
realizada em 05 de dezembro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.04/09, lavrado pela DRF/Belo
Horizonte/MG em 15/03/2011, contra o contribuinte retro identificado, que resultou na
cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos
exercícios financeiros de 2007, no montante de R$ 231.553,92, sendo R$ 107.849,99 de
imposto de renda, R$ 80.887,49 de multa proporcional (passível de redução) e R$
42.816,44 de juros de mora calculados até fevereiro de 2011.
O lançamento em foco decorreu da apuração pela autoridade revisora da infração
“omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada” ocorrida no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 392.181,80, tudo
segundo consta no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” às fls.06/07 –
parte integrante do Auto de Infração ora contestado – e no Termo de Verificação Fiscal
de fls.10/18.
Em sua peça impugnatória de fls.366/380, o contribuinte, por meio de seus procuradores
nomeados pelo instrumento de fls.381, contesta o lançamento efetuado, argumentando,
em apertada síntese, que: Do Cerceamento do Direito de Defesa: 1) “Sem o acesso aos
autos, não há como o contribuinte, ora impugnante, defender-se, pois não terá como
conhecer a integralidade o lançamento efetuado”; 2) Quando, por meio de seu
advogado, tentou retirar os autos da repartição fazendária, “esta lhe foi terminantemente
proibida e, seu acesso, limitado à pedido de cópias a ser efetuado no setor
administrativo, mediante o pagamento de DARF, conforme comprovante em anexo,
sendo relevante ressaltar que o preço cobrado é absolutamente inacessível ou no mínimo
desarrazoado, além de não ser estipulado um prazo para que as cópias ficassem prontas
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003153/2011-76

e pudessem ser retiradas”; Do Direito: 4) O impugnante é “gestor-procurador, com
poderes especiais para fins de movimentação financeira da Escola Superior de
Desenvolvimento Profissional Ltda, conforme contrato social e instrumento de
procuração em anexo”, e, nessa condição, lhe foram outorgados poderes diversos, tais
como “abrir e movimentar contas bancárias e outras aplicações financeiras em
quaisquer estabelecimentos bancários”; 5) “As movimentações internas, por
transferência de contas interbancos, empréstimos ou adiantamentos a terceiros, dentro
de um exercício, não são fatos que alteram o resultado final da receita tributável, nem
caracterizam ter o autuado recebido valores como distribuição disfarçada de lucros,
importando omissão do pagamento de imposto de renda”; 6) “O patrimônio do autuado,
analisado por meio de suas declarações de rendimentos relativas ao ajuste anual da
pessoa física, é compatível com seus rendimentos”; 7) A movimentação bancária entre o
gestor da pessoa jurídica e a própria pessoa jurídica não constitui indicação segura de
que o contribuinte recebeu da pessoa jurídica rendimentos tais como lucros,
remuneração, dividendos,etc.; Da Divergência de Valores Apurados : 8) “Parece-nos
evidente a existência de erros durante a apuração da base de cálculo do imposto de
renda, eventualmente devido, uma vez que no mesmo procedimento fiscal apuraram-se
dois valores diferentes”, ou seja, R$ 909.177,84 e R$ 509.427,85; Da Necessidade de
Prova Pericial: 9) “No presente caso, a perícia se faz necessária por essencial ao
esclarecimento das questões relativas às movimentações financeiras realizadas pelo ora
impugnante, uma vez que não se está a negar que foram realizadas diversas
movimentações financeiras, porém todas elas na qualidade de gestor-procurador da
pessoa jurídica, conforme a vasta documentação anexa”; 10) “A perícia poderá
demonstrar com especificidade e detalhamento que as receitas tidas como não
comprovadas tiveram origem na pessoa jurídica e foram utilizadas para consecução de
seus objetivos.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de ordem
constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos
fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer
seu pleno direito de defesa, estando este configurado na detalhada impugnação
apresentada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESCABIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia, quando sua realização afigurar-se prescindível para o
adequado deslinde da questão a ser dirimida.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003153/2011-76

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 931/950,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar. Cerceamento de defesa.
Quanto à alegação de cerceamento do direito de ampla defesa, também não assiste
razão ao contribuinte. A autoridade fiscal autuante não cometeu nenhuma arbitrariedade, nada
havendo a censurar em seu procedimento.
As normas reguladoras da constituição do crédito tributário permitem à autoridade
fiscal, se necessitar de esclarecimentos ou informações, tomar a iniciativa de solicitá-los ao
contribuinte e, a seu prudente critério, aceitá-los ou refutá-los. O importante nos procedimentos
de lançamento é que a autoridade fiscal apure a infração, visto que, para manifestar-se sobre o
que foi apurado, o contribuinte tem seu momento próprio ao instaurar-se o contencioso
administrativo, também previsto no Decreto n° 70.235/1972.
A oportunidade de manifestação do recorrente não se exaure na etapa anterior à
efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de defesa do
contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, estende-se
por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento que lhe foi
imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao lançamento,
quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos julgadores
administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do presente
processo.
Cumpre ressaltar que o contribuinte requereu e obteve uma cópia integral do
presente processo, segundo informação por ele mesmo prestada em sua peça contestatória. E
quanto a impossibilidade do autuado ou seu representante legal retirar da repartição pública o
processo administrativo fiscal original, bem como as suas considerações sobre o valor estipulado
para o ressarcimento aos cofres públicos dos serviços e materiais utilizados na reprodução de
documentos solicitados por ele, bem como sobre o prazo despendido pela autoridade
administrativa, não cabe a este relator tecer quaisquer comentários, salvo registrar que o
procedimento adotado pela Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte está previsto na
Portaria SE/MF no 30 de 30/01/2013.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003153/2011-76

Observe-se, ainda, que o interessado, ao expor seus argumentos em impugnação e,
posteriormente em recurso voluntário, demonstra amplo conhecimento da infração que lhe foi
imputada.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar suscitada.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003153/2011-76

Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003153/2011-76

Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“O impugnante foi autuado pela Fiscalização por omissão de rendimentos provenientes
de valores creditados em contas de depósito e/ou de investimento mantidos nas
instituições financeiras Banco BRADESCO S/A, Banco Real S/A e UNIBANCO S/A,
no ano calendário de 2006, cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não
foi por ele comprovada com documentação hábil e idônea durante a ação fiscal, na
importância de R$ 392.181,80, conforme discriminado no Anexo 01( Demonstrativo de
Apuração de Créditos sem Comprovação de Origem) apensado a fls.19/22.
(..)
O impugnante, em sua defesa, afirma que é “gestor-procurador, com poderes especiais
para fins de movimentação financeira da Escola Superior de Desenvolvimento
Profissional Ltda, conforme contrato social e instrumento de procuração em anexo”, e,
nessa condição, lhe foram outorgados poderes diversos, tais como “abrir e movimentar
contas bancárias e outras aplicações financeiras em quaisquer estabelecimentos
bancários”, argumenta que “as movimentações internas, por transferência de contas
interbancos, empréstimos ou adiantamentos a terceiros, dentro de um exercício, não são
fatos que alteram o resultado final da receita tributável, nem caracterizam ter o autuado
recebido valores como distribuição disfarçada de lucros, importando omissão do
pagamento de imposto de renda” e conclui que a movimentação bancária entre o gestor
da pessoa jurídica e a própria pessoa jurídica não constitui indicação segura de que o
contribuinte recebeu da pessoa jurídica rendimentos tais como lucros, remuneração,
dividendos ,etc..
Ou seja, o contribuinte, na fase impugnatória, apresenta argumentos e documentos já
submetidos à apreciação da autoridade lançadora durante a ação fiscal, razão pela qual
transcrevo, em parte, as justificativas para o lançamento em pauta dadas pela fiscal
autuante no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls.10/18:
“1.31 – Procedendo à verificação final dos documentos e das informações coletadas
durante esta fiscalização, constatamos que alguns créditos foram comprovados por se
tratarem de simples transferências entre as contas de depósito do próprio contribuinte,
por meio de transferência de mesma titularidade ou por meio de cheques ou saques
debitados em uma conta de depósito coincidentes em datas e valores com créditos feitos
em outra conta sua.
1.33 – Diversos créditos foram identificados como tendo sido remetidos por ESDEP
Escola Superior de Desenvolvimento Profissional Ltda, CNPJ 07.628.914/00014-40.
Contudo, o contribuinte não comprovou a natureza econômico-financeira destes
créditos, tampouco os ofereceu à tributação, caso se tratassem de rendimentos do
trabalho com ou sem vínculo empregatício. O contribuinte não fazia parte do quadro
societário da empresa, caso se tratassem de lucros distribuídos ou empréstimos a sócio.
1.34 – O contribuinte explicou verbalmente que era diretor financeiro da ESDEP, que
tinha ampla autonomia para administrar as contas bancárias da empresa, que utilizava
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003153/2011-76

o limite de cheque especial de suas contas de depósito pessoais para eventualmente
cobrir o saldo negativo das contas empresariais e que, posteriormente, tais valores
eram devolvidos pela ESDEP . . . . . .
1.35 – Efetivamente, constatamos que houve transferências entre as contas de depósito
do contribuinte e as da empresa. No entanto, o montante dos créditos remetidos pela
ESDEP não pode ser deduzido do montante dos débitos remetidos à mesma, pois as
finalidades econômicas de tais remessas não foram indubitavelmente comprovadas . . . .
. .
1.38 – Outra alegação suscitada pelo contribuinte é que alguns créditos se referem a
empréstimos pessoais. Contudo, não foi apresentado nenhum contrato de mútuo ou
títulos garantidores de crédito que comprovassem tal natureza jurídica, sequer foram
comprovadas as contrapartidas posteriores relativas aos pagamentos dos empréstimos .
. . . . .” (Grifos não originais).
Portanto, o contribuinte não conseguiu comprovar a origem dos recursos questionados
pelo Fisco, de maneiras a demonstrar a veracidade de seus argumentos, se atendo ao
campo das meras alegações e, como é público e notório, alegar não é provar.
Afirma ainda o interessado que “parece-nos evidente a existência de erros durante a
apuração da base de cálculo do imposto de renda, eventualmente devido, uma vez que
no mesmo procedimento fiscal apuraram-se dois valores diferentes”.
Equivocou-se o impugnante.
O valor total de créditos ocorridos em suas contas de depósito, no ano calendário de
2006, perfaz a importância de R$ 909.177,64 (Item 1.01 – TVF), sendo que a
consolidação dos créditos sujeitos à comprovação de origem financeira por parte do
contribuinte, por exigência da autoridade fiscal, é que atingiu o montante de R$
509.427,85 (Item 1.23 – TVF). Após o trabalho fiscal, “os valores creditados que
ficaram sem comprovação de origem econômico-financeira, no montante de R$
392.181,80, são considerados omissão de rendimentos e estão sujeitos a lançamento de
ofício” (Item 1.40 – TVF).”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. A DRJ
bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em recurso voluntário
apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Alegações de inconstitucionalidade.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003153/2011-76

Acerca da pretensa violação de princípios constitucionais, há que se observar não
ser da competência do julgamento administrativo pronunciar-se a respeito da conformidade da
lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no
controle concentrado, seja no controle difuso.
Ocorre que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Pedido de perícia/diligência.
Entendo ser despicienda a realização da perícia solicitada pelo sujeito passivo
sobre os valores de depósitos bancários apontados pela autoridade fiscal no lançamento, por ser
absolutamente prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que
constam nos autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que cabe ao interessado juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972:
Assim, pedidos de produção de provas, diligências e afins são indeferidos, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, também por tais razões, compreende-se que o indeferimento do pedido
de perícia não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, conforme Súmula
CARF no 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Improcede o pedido, portanto.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003153/2011-76

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 993
DF CARF MF
Original